Tribunal: TJPA
Processo: 0005083-76.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005083-76.2020.8.14.0051

APELANTE: WELLINGTON JUNIO BASTOS JATI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISO II e §2º-A, INCISO I C/C ART. 71 E 69 DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ERRO DE TIPO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – IMPROVIMENTO. Depoimento prestado pelo menor em juízo informando que conhecia o réu desde os seus 15 (quinze) anos de idade e que eram amigos, de modo que o recorrente possuía plenas condições de atestar a menoridade de seu comparsa. Ônus de produção da prova que compete a quem alega. Desconhecimento da idade do menor que não restou devidamente comprovada pelo recorrente. Manutenção de sua condenação pelo crime de corrupção de menores.
2 –
PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA MULTA.

PARCIAL

PROVIMENTO. Redimensionamento da reprimenda pecuniária para o mínimo legal na segunda fase da dosimetria em decorrência do reconhecimento das atenuantes da menoridade penal e da confissão, adequando-a, proporcionalmente, a pena corpórea.
3 –
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS CRIMES PRATICADOS. AUMENTO DA PENA EM 1/5 (UM QUINTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA DEFINITIVA E, DE OFÍCIO, RETIFICAR A FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA, RESTANDO A REPRIMENDA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para redimensionar a pena pecuniária e, de ofício, redimensionar a pena corpórea definitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
WELLINGTON JUNIO BASTOS JATI
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém/Pa (
fls. 256/272 – ID 6089894
), que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB e art. 244-B da Lei no 8.069/90, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
288/290 – ID 6089897
), o apelante suscita a ocorrência de erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, arguindo que desconhecia a real idade do menor no momento da prática delitiva, motivo pelo qual, pugna por sua absolvição. Alternativamente, pleiteia pelo afastamento da pena de multa ou por sua redução.

Em sede de contrarrazões (
fls. 292/296 – ID 6089898
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 305/308 – ID 6618630
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que foi instaurado inquérito por flagrante para apurar a suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores pelo ora denunciado Wellington Junio Bastos Jati, ocorridos nos dias 29 e 30.05.2020, no Município de Santarém/PA, na companhia do adolescente Gleydson Rio Gomes.

O Policial Militar condutor, Joaquim dos Santos Filho perante a Autoridade Policial relatou que no dia 30.05.2020, por volta das 13h30min, estava de serviço com o SGT.

PM Martin de Sousa Amaral e o SD/PM Roberto de Freitas Silva, ocasião em que receberam uma circular, via rádio, emitida pelo Capitão Arthur, informando que uma senhora identificada como Ilma Maria dos Santos Almeida acabara de ser vítima de roubo em via pública (Rua Edvaldo Leite), tendo sido abordada por dois indivíduos em uma motocicleta preta, sendo-lhe apontada uma arma de fogo. Ato contínuo, a guarnição saiu em diligência, ocasião em que avistaram dois indivíduos suspeitos, tendo sido feito o acompanhamento e, posteriormente, realizado dois disparos para o alto com a arma CTT .40 com o intuito de contê-los, momento em que os indivíduos perderam o controle do veículo e caíram ao solo.

O condutor relatou ainda que os indivíduos foram contidos, e durante busca pessoal, foi encontrado com o adolescente Gleydson Rio Gomes, um revólver calibre 32, marca Taurus, com numeração e duas munições intactas, e com o ora denunciado, foi encontrado um celular Samsung A10 e R$287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) em espécie. Após serem questionados a respeito da autoria do roubo, ambos confessaram o ilícito e indicaram o local onde haviam deixado a bolsa da vítima.

O depoente informou que três vítimas compareceram ao local, sendo Ilma, Matheus, a quem pertencia o aparelho celular encontrado com Wellington, e Elizer, proprietário da motocicleta utilizada nos roubos, que foi subtraída no dia anterior. Ressaltou, ainda, que Gleydson encontrava-se cumprindo Medida de Segurança de Internação na FASEPA (CSEBA) e havia recebido progressão para semiliberdade em 03.04.2020.

Os Policiais Militares Roberto de Freitas Silva e Martin de Sousa Amaral convergiram em seus depoimentos, corroborando o que fora narrado pelo condutor.

A vítima
Eliezer Ribeiro Campos
, afirmou perante a Autoridade Policial que no dia 29.05.2020, por volta de 17h, estava chegando em sua residência em sua motocicleta (marca/modelo Honda/CG150 FAN) e, ao colocar o veículo para dentro, foi abordado por dois indivíduos, estando um armado com um revólver, o qual anunciou o roubo e rapidamente pegaram a motocicleta e as chaves, ocasião em que subiram na moto e se evadiram do local, tendo descrito os indivíduos à Autoridade Policial. Informou que, no dia seguinte, por volta das 17h, recebeu uma ligação da Polícia Militar, informando que a sua motocicleta havia sido localizada e, na Delegacia, reconheceu os indivíduos que praticaram o roubo no dia anterior.

A
vítima Matheus Felipe Oliveira dos Santos
relatou à Autoridade Policial que no dia 30.05.2020, por volta das 13h10min, seguia a pé pela Rua Marupá, e

quando já estava próximo de sua residência, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o carona sacado uma arma da cintura e anunciado o roubo, com as textuais "PASSA O CELULAR". Afirmou ter entregado o celular, ocasião em que foi questionado pelo condutor da motocicleta se possuía dinheiro em sua bolsa, ao que respondeu negativamente e os indivíduos seguiram. Descreveu à Autoridade Policial os indivíduos, afirmando que, por volta das 14h, soube por terceiros que os assaltantes haviam sido capturados. Na delegacia, reconheceu ambos, inclusive apontando o ora denunciado como sendo o condutor da motocicleta, e Gleydson como o que estava na garupa e anunciou o roubo, tendo levado seu aparelho celular.

A vítima
Ilma Maria dos Santos Almeida
, perante a Autoridade Policial relatou que no dia 30.05.2020, por volta das 13h30min, caminhava pela Rua Edivaldo Leite, ocasião em que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais pararam ao seu lado, tendo o passageiro descido do veículo, sacado uma arma que estava escondida na cintura, apontado para a depoente e anunciado o roubo, com as textuais "PERDEU, PASSA O CELULAR, SENÃO EU TE ATIRO", momento em que a depoente o confrontou dizendo que não entregaria o objeto, sendo derrubada com uma rasteira. Alegou que sua bolsa foi subtraída, contendo seus documentos pessoais e a quantia de R$287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) em espécie, tendo os indivíduos saído em fuga. A depoente afirmou que logo após, avistou uma VTR da Polícia Militar e noticiou o ocorrido, repassando seus dados, sendo que, por volta das 14h, foi informada, via contato telefônico, que os Policiais haviam recuperado sua bolsa e dinheiro, tendo se dirigido à Delegacia e reconhecido, "sem sombra de dúvidas", o ora denunciado como sendo o condutor da motocicleta, e Gleydson Rio Gomes como sendo quem estava na garupa e anunciou o roubo.

Em face do exposto, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2
0
, II e §2º-A, inciso I, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Irresignado, o recorrente pugna por sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, aduzindo que houve erro de tipo, haja vista que desconhecia a real idade do menor no momento da prática delitiva. Alternativamente, pleiteia pelo afastamento da pena de multa ou por sua redução.

De plano, ressalto que a insurgência recursal do apelante não merece amparo. Explico:

Com efeito, no curso da instrução, constata-se que muito embora o recorrente argumente que desconhecia a idade do menor que com ele praticou o fato criminoso, da oitiva em juízo do adolescente, realizada por ocasião da audiência de instrução e julgamento em 15.10.2020 (fls. 140/142 – ID 6089780) evidencia-se que o apelante era amigo do menor e jogavam futebol juntos, e que ambos se conheciam desde que o infante possuía 15 (quinze) anos de idade, de modo que o réu possuía plenas condições de saber a sua idade.

Destarte, é imperioso destacar que, nos termos do art. 156 do CPB
[1]
, o ônus da prova da alegação compete a quem a fizer, não tendo o recorrente se desincumbido da sua obrigação de provar que desconhecia a idade do menor, de modo que o pleito de absolvição em razão da ocorrência de erro de tipo deve ser rechaçada, especialmente, se considerado que o crime de corrupção de menores possui natureza formal, portanto, de perigo presumido, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção da vítima, conforme leciona a Súmula n. 500 do STJ
[2]
.

Sobre a questão,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato, a exemplo da palavra da vítima.
2. A simples alegação de desconhecimento da idade do comparsa adolescente, sem a indicação de fatos concretos que a justifique, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores, competindo à Defesa, a teor do art. 156 do CPP, o ônus de demonstrar eventual ocorrência de erro de tipo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1379284, 07012959120218070012, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 3/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, mostra-se incabível o pleito de absolvição formulado pelo recorrente.

Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo afastamento da pena de multa imposta, ou ainda, a sua redução.

Melhor sorte não assiste ao recorrente.

Quanto ao crime de corrução de menores, descrito no art. 244-B do ECA
[3]
, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena base no mínimo legal
de 01 (um) anos de reclusão
, reprimenda esta que se tornou definitiva ante a inexistência de elementos a serem considerados nas fases subsequentes, não havendo, portanto, reparos a serem realizados.

Em relação ao crime de roubo majorado, após avaliação atenta das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que o magistrado sentenciante valorou em desfavor do recorrente tão somente os
motivos do crime,
considerando que o réu confessou em juízo que praticou os ilícitos por que estava devendo à uma boca de fumo, contudo, as
circunstâncias do delito
também justificam a exasperação da reprimenda, haja vista que os ilícitos foram praticados em via pública, no período vespertino, demonstrando audácia, destemor e certeza da impunidade do acusado, motivo pelo qual, deve ser mantida a pena base estipulada em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria, restou configurada a circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal, descritas no art. 65, inciso I e inciso III, alínea d) do CPB, tendo sido a reprimenda corpórea abrandada para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, contudo, a pena pecuniária foi atenuada para 40 (quarenta) dias-multa, não guardando, portanto, razoabilidade e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual, deve ser
reduzida também para o mínimo de 10 (dez) dias-multa
, descrita no art. 49 do CPB
[4]
.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição da pena, deve incidir a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, constante no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, incidindo a fração de aumento de 2/3 (dois terços), restando a pena quantificada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Ainda nesta etapa, considerando que o crime de roubo majorado foi praticado pelo recorrente contra três vítimas, mediante o emprego do mesmo
modus operandi
, deve ser mantida aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva por ser mais benéfica ao acusado, contudo, constata-se que a fração de aumento estabelecida pelo magistrado, qual seja, 1/3 (um terço) se mostra desproporcional em relação a quantidade de crimes praticados (03 roubos em continuidade), havendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fração incidente no caso em tela é de 1/5 (um quinto), senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO INCREMENTO A 1/3. CINCO CRIMES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

(...)

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa.

(HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Destarte, mostra-se impositiva a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva ao patamar de 1/5 (um quinto), restando a pena definitiva do crime de roubo majorado quantificada em
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
.

Por fim, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento consolidado quanto ao reconhecimento do concurso do concurso formal entre os crimes do crime de roubo majorado e corrupção de menores, deve ser mantida a aplicação do concurso material reconhecida pelo juízo de piso por ser o cálculo realizado mais benéfico ao recorrente. Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGRA MAIS BENÉFICA AO RÉU
. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada, pois o fato de o delito haver sido praticado contra vítimas crianças, que ficaram sob a mira de arma de fogo, é fundamento suficiente para negativar as circunstâncias do crime.

2. No caso, tanto a incidência da fração relativa ao concurso formal aplicada na totalidade de seis delitos quanto a aplicação do concurso material benéfico seriam prejudiciais ao réu, haja vista que a pena total seria maior do que aquela aplicada no acórdão.

Dessa forma, ainda que a jurisprudência desta Corte Superior entenda pela aplicação do concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores, o cálculo realizado foi mais benéfico e deve ser mantido.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 617.094/SC, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim, reconhecido o concurso material e realizada a somatória das penas definitivas dos crimes de corrupção de menores e roubo majorado, o
quantum
final da pena resta quantificado em
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ressalta-se por oportuno, que a pena pecuniária foi redimensionada de forma razoável e proporcional a reprimenda corpórea, sendo ela parte integrante da penalidade estabelecida legalmente para o crime, não havendo previsão normativa para o seu afastamento integral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena de multa fixada pelo juízo sentenciante e,
DE OFÍCIO,
retificar a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/5 (um quinto), restando a reprimenda definitiva do apelante redimensionada para
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de fevereiro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

[2]
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

[3]

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

[4]

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa

Belém, 22/02/2022